Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-85.2023.8.11.0023
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002363-85.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA RAMOS - CPF: 564.280.309-34 (APELANTE), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contratação por biometria facial. Regularidade do contrato comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, ajuizada pela autora em razão de descontos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Pan S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pelo banco apelado, especificamente quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica por biometria facial, apta a gerar direito à anulação do contrato e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Instituição Financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da apresentação de documentos que indicam a adesão da apelante ao contrato, incluindo a utilização de assinatura eletrônica via biometria facial, com registro de data, hora e IP do dispositivo utilizado.
4. A contratação digital, nos moldes apresentados, é válida e reconhecida juridicamente como mecanismo seguro, conforme jurisprudência consolidada.
5. O banco apelado agiu no exercício regular de direito, conforme previsto no art. 188, I, do Código Civil, não havendo ilicitude nas deduções realizadas no benefício previdenciário da apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por assinatura eletrônica mediante biometria facial, sendo legítimos os descontos realizados, não havendo ilícito a ensejar indenização por danos morais."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; TJMT, RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por MARIA LUIZA RAMOS, contra a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. nº

1002363-85.2023.8.11.0023
)
ajuizada pela apelante contra o
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita
(cf. Id. nº 2126796706).

A apelante, em seu recurso vinculado ao Id. nº 226796708, argumenta que a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, juntamente com pedido de indenização por danos materiais e morais, deve ser reformada, sob a alegação de que houve falha na prestação de serviços por parte do banco, permitindo que um correspondente bancário contratasse empréstimos sem o seu consentimento

Afirma que foi vítima de empréstimos consignados realizados de forma fraudulenta em diversas instituições bancárias, sem autorização, sustentando que sustenta que a falha do banco ao fiscalizar seus correspondentes bancos acarretados em endividamento e problemas em sua vida financeira.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para reformar a Sentença recorrida. O objetivo é acolher o pedido inicial da Autora Apelante e prover este recurso em uma nova decisão, nos termos do art. 1.010, inc. IV do CPC
” (cf. Id. nº 226796708)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 226796710, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai do caderno processual que
MARIA LUIZA RAMOS
ajuizou
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”
em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, alegando ser idosa e que foi surpreendida com descontos mensais referentes à contratação de empréstimo consignado celebrado com o Banco Apelado.

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se houve falha na prestação do serviço do Banco Apelado capaz de caracterizar a ilicitude da contratação do empréstimo consignado e permitir a condenação pelos danos morais suportados.

Ao analisar os contratos colacionados pela Instituição Financeira nos Ids. nº 226796689 ao 226796691, constata-se a presença dos requisitos de validade do negócio jurídico.

Da simples leitura dos termos do ajuste, é possível perceber que foi celebrado pela via digital, mediante assinatura eletrônica por meio de biometria facial da Apelante que, após ter recebido
link
respectivo em seu aparelho celular, encaminhou ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação.

Ademais, está descrito nos contratos a data, a hora e o IP do aparelho celular em que foram celebrados os contratos e o banco/apelado ainda juntou
comprovantes de transferência para a conta bancária de titularidade da autora/apelante (cf. Ids. nº 226796695 ao 226796697).

Portanto, conclui-se que a Instituição Bancária não cometeu qualquer ilicitude ao realizar os descontos no benefício previdenciário da Recorrente, pois o Banco agiu em seu exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Ademais, o Banco comprovou fato impeditivo do direito da Apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, isto é, demonstrou a regular contratação pela Apelante, não havendo que falar em ilegalidade nos descontos ou anulação da operação bancária celebrada mediante assinatura eletrônica.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e
negritei)
.

EMENTA:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PEDIDO RECONVENCIONAL.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. Uma vez comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão entre partes, não há falar-se em devolução/compensação de valores, pelo que merece retificação o decisum neste tópico.- (N.U 1024202-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)
(
grifei
e
negritei
).

Diante do exposto, com fundamento com
no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC,
nego provimento
a
o recurso
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pela autora/apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024